Tribunal: TJES
Processo: 0007593-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007593-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 15.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
Recurso
des
provido
.

6
)

Tese vencida:

Não cabe ao Judiciário rever critérios utilizados pelo Procon Municipal para aplicação da penalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão

voluntária em remessa necessária
,

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
(fls. 166/175), ver reformada a r. sentença de fls. 161/165 que, em sede de ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 15.000,00.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira, deu provimento ao apelo, para restabelecer o valor da multa aplicada.

Pois bem. Adianto que, após detida análise destes autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo eminente Relator – especificamente acerca do valor da multa, por motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
a
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$
57.272,39
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
1
5
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Patamar semelhante vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

De igual modo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, que orientam a distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece retoque a sentença ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que, a despeito da improcedência do pedido de anulação do crédito não tributário, fora acolhido o pedido de redução da penalidade.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
inaugu
r
o divergência
para

neg
ar
provimento
ao apelo
, mantendo incólume a sentença objurgada
,
majorando
os
honorários advocatícios
para
1
2
%,
na forma do
§ 11 do art. 85 do CP
C
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

A
COMPANHAR
DIVERGÊNCIA

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da sentença de fls. 166/175, proferida pela magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de débito com pedido liminar” ajuizada por

ITAU UNIBANCO S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa administrativa imposta para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O eminente Desembargador relator, votou no sentido de dar provimento ao recurso, fundamentando que a penalidade aplicada na esfera administrativa “
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais
”.

Em seguida, o exímio Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso, pois, em seu entendimento, “
a multa imposta se distancia da finalidade, porquanto arbitradas em valor excessivamente desproporcional à conduta (R$ 57.272,39), considerando os danos ao consumidor
”.

Postas estas premissas, antes de adentrar no mérito da controvérsia, imperioso rememorar que a multa discutida nos presentes autos foi imposta pelo Procon municipal no processo administrativo nº 1.877/2013, que foi originado da reclamação individual da consumidora Gisely Dutra do Brasil Assunção Monteiro, que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao
ITAU UNIBANCO S/A

e alegou que observou a cobrança de algumas tarifas abusivas, indicando a tarifa de cadastro, o seguro de proteção financeira e a tarifa de avaliação de bens, em relação às quais solicitou o ressarcimento do valor cobrado e a alteração do valor das futuras prestações após a revisão do montante devido.

Após a instrução, o Procon Municipal proferiu a decisão em que aplicou a multa porque vislumbrou a cobrança abusiva de tarifa de cadastro (R$ 715,00), a tarifa de avaliação do veículo (R$ 408,00) e o seguro de proteção financeira (R$ 371,93).

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

No caso dos autos, a instituição financeira embargante não manifestou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau que manteve a sanção pecuniária que lhe foi imposta, porém reduziu o seu valor, de modo que o exame recursal resta limitado à dosimetria da pena.

Nesse sentido, a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela parte apelada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação apontada se refere à cobrança de tarifas bancárias contratadas pelo consumidor e que foram objeto de discussão jurisprudencial, bem como ao montante que representam em comparação com a multa aplicada.

Note-se que a multa fixada em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é tão exorbitante, que corresponde a um valor muito superior ao montante financiado (R$ 30.994,33) e a mais de 38 (trinta e oito) vezes o prejuízo que o Procon reconheceu ter sofrido o consumidor, sendo suficiente a redução da sanção para o adequado valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC. Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

A pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência. Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Por todo o exposto, pedindo respeitosa vênia ao eminente Desembargador relator,
acompanho
a divergência no sentido de

CONHE
CER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, majorando os honorários advocatícios para 12%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

Com as devidas vênias aos Colegas que têm posicionamento em sentido diverso acerca da matéria versada nos autos, acompanho o Eminente Relator, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007593-14.2020.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS

RECORRIDO : ITAÚ UNIBANCO S.A.

ADVOGADO : BRUNO CAVARGE JESUÍNO DOS SANTOS

MAGISTRADA : HELOÍSA CARIELLO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta pelo
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pelo
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando as partes na sucumbência recíproca.

Em seu voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro não conheceu a remessa necessária e deu provimento ao recurso, reformando a sentença para restabelecer o valor original da multa, invertendo os ônus sucumbenciais, no que foi acompanhado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

Na sequência, o Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama divergiu para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, sendo acompanhado pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Pois bem.

Peço
venia
ao e. relator, pois alcancei a mesma conclusão do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

Conforme se extrai do voto divergente, a multa administrativa se distanciou da sua finalidade, na medida em que arbitrada em valor excessivamente desproporcional à gravidade da conduta decorrente de reclamação de uma consumidora (cobrança abusiva de encargos do contrato), não se alinhando ao disposto no art. 57, do CDC.

No tocante aos ônus sucumbenciais, considerando que houve o acolhimento do pedido subsidiário de redução da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC.

Assim, ficam condenadas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em face do exposto, sem me alongar,
adiro à DIVERGÊNCIA
capitaneada pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/0007593-14.2020.8.08.0024_PV

VOTO

Prima facie
, é o caso de não se conhecer da Remessa Necessária.

Isso porque, o Art. 496, I, do Código de Processual Civil, dispõe que a sentença proferida contra União, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias e fundações de direito público, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo os seus efeitos produzidos somente após confirmação pelo Tribunal.
Vejamos:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição
, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

Porém, tal não ocorrerá quando a condenação ou o proveito econômico da causa não ultrapassar 500 (quinhentos) salários mínimos (
496,
§3º, II, CPC).
In verbis:

[...]
§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para
os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público

e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

Consta dos autos, que a sentença que deu parcial provimento ao pedido autoral, foi proferida em julho de 2022 e, àquela época, o salário mínimo era de R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais), portanto,
500 (quinhentos) salários mínimos seriam equivalentes a R$ 6
06
.000,00 (seiscentos e
seis
mil reais).

A parte dispositiva da sentença restou fixada da seguinte forma:

Sob tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 0(s) pedido(s) formulado(s), para reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Via de consequência, RESOLVO 0 MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais remanescentes, casos existentes, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre a valor da multa reduzida, sendo vedada a compensação, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 14 e 86, ambos do CPC. Os honorários devidos pelo Autor serão corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da sua intimação sobre o início da fase de cumprimento de sentença. Já Os honorários devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente, pelo IPCA-E, a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios no mesmo percentual que remunera as cadernetas de poupança, também contados da sua intimação sabre o início da fase de cumprimento de sentença. Fica isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

Embora haja aparente iliquidez, percebe-se que o valor poderá ser obtido por cálculos aritméticos simples e, ainda assim, não se vislumbra que, mesmo em um futuro remoto, o valor venha a atingir o limite de quinhentos salários mínimos previstos no §3º, II, do Art. 496 do CPC.

Sobre a temática, vejamos a julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que se coaduna com o entendimento até então exposto:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - HONORÁRIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Quando se pode aferir por simples cálculos aritméticos que o valor perseguido com a demanda não supera o disposto pelo art.
496
do
Código de Processo Civil
, não se conhece da Remessa Necessária.
(...) (TJ-MG - AC: 10000191365360001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 19.01.0020, Data de Publicação: 23.01.2020).

Dessa forma, notória a desnecessidade do reexame necessário, uma vez que se aplica ao caso o disposto no Art. 496, §3º, II do CPC.

Por derradeiro, conheço do apelo, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de
remessa necessária
e
de recurso de apelação
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA/ES,
contra sentença

a
fls.
16
6
/1
75
, proferida
nos autos da “
ação anulatória de débito com pedido liminar”
,
tramitado no
J
uízo de Direito da

2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/
ES,
Comarca da Capital,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
para reduzir
a multa
administrativa imposta pelo PROCON,
para o valor de 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Nas razões recursais apresentadas
a
fls.
1
.166/1.175
, o ente público alega
violação às regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03 (Capitulo IV, art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, bem como violação à súmula vinculante n. 10.

Aduz que
porquanto a
autoridade administrativa
tenha observado
os requisitos objetivos constantes do referido
D
ecreto
M
unicipal para determinar o valor de multa por infração à legislação consumerista, a redução em sentença do valor estipulado pelo PROCON, em processo administrativo, só poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade, com a necessária observância da
S
úmula
V
inculante n. 10.

Pleiteia que seja mantida a multa aplicada pelo PROCON
Municipal
, julgando-se improcedente o pedido inicial,
arcando o
a
pelado com os ônus sucumbenciais
.

Ao compulsar
os autos, observa-se que
a multa administrativa
aplicada
pelo PROCON se origina de descumprimento de normas do CDC.

Neste ponto, cumpre registrar que o PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal n. 2.181/1997.

No caso em questão, o processo iniciado junto ao Procon Municipal
(processo administrativo n 1877/2013, fls. 46/51)
teve como origem reclamaç
ões
feita
s
pel
a
consumidor
a
,
Gisely Dutra do Brasil da Assunção Monteiro
,
em
razão de cobranças consideradas abusivas no contrato de financiamento de crédito para a compra de veículo junto à reclamada.

Registre-se, por oportuno,
que o cerne da questão do presente recurso se volta quanto ao valor da multa administrativa

aplicada pelo PROCON
Municipal
, a qua
l
fo
i
reduzida na sentença vergastada ao patamar de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais).

No tocante à multa aplicada, o Art. 37 do Decreto Municipal 11.738/03 prevê que,
"para efeito da gravidade da infração, as infrações serão classificadas de acordo com sua
natureza e potencial ofensivo
em quatro grupos (I, II, I
II
e IV) pelo critério constante do Anexo Único".

O § 2º do Art. 40 do Decreto n. 11.738/03, determina que a base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base de cálculo para a multa fixada.

O § 2º, do Art. 41, do mesmo Decreto, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativos aos fatores agravantes.

Sobre estes pontos, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a revisão neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES n. 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das
multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma,
será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Observa-se,
in casu,
que a
Administração
considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois
“ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF)”.

Neste sentido, esta Egrégia 2ª Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar:
[...]
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a
imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos
.
7.
A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. M
ulta que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
3.
Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017),
no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas.
4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
5. Primeiro recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Segundo recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO. (
TJES
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa (fls. 46/51), prezando pela legalidade, ampla defesa e o contraditório, visto que a parte apelada teve o direito de se manifestar.

Em que pese a respeitável sentença tenha fundamentado que foi dada excessiva importância à condição econômica do apelado, ao contrário dessa conclusão, verifica-se que a empresa apelada, (embora não tenha colacionado o seu faturamento mensal) é uma empresa de grandioso porte e como tal, - respeitada a proporcionalidade e razoabilidade-, para que se possa dar efetividade a finalidade da cominação da multa, qual seja, desestimular a práticas comerciais ilícitas dos fornecedores, necessário que a multa aplicada possa trazer efetivo caráter pedagógico e sancionatório ao fornecedor para despersuadir a reiteração da prática ilícita.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, de forma a preservar o valor da multa estipulado na decisão administrativa
(R$ 57.272,39 - cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos),
não conhecida a Remessa Necessária.

Ante a sucumbência total do apelado, inverto os ônus sucumbenciais e, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.